Tribunal: TJDFT
Processo: 0700558-56.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDEMCB Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0700558-56.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL PEDRO DE ABREU, ENOE ALEXANDRINA SILVA DE ABREU AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONACO DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo e. Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF, que teria indeferido a tutela de urgência consistente em assegurar o direito de utilização, de forma exclusiva, a área de manobra do estacionamento com o garagem vinculada à unidade 901, como já acontece há quinze anos. Eis o teor do provimento judicial ora revisto: Cuida-se de ação conhecimento COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Trata-se de demanda ajuizada por MANOEL PEDRO DE ABREU e ENOÉ ALEXANDRINA SILVA DE ABREU contra o CONOMÍNIO DO EDIFÍCIO MÔNACO em que os autores, em síntese, pleiteiam o reconhecimento da utilização do espaço reservado originalmente para área de manobra do estacionamento do Edifício Mônaco como garagem vinculada à unidade no 901 pertencente aos autores. Asseguram que utilizam o espaço com esta finalidade desde a inauguração do prédio. Juntaram declaração dos síndicos responsáveis pela gestão do condomínio nos períodos de fev/2005 a fev/2013 e fev/2013 a fev/2020 (id’s 120713417 e 120713418), que asseguram que o espaço de retorno era utilizado pelos autores com consentimento do condomínio, em razão de erro estrutural da área de garagem originalmente vinculada à unidade no 901. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de análise em sede de cognição superficial e provisória, observando-se, que os autores buscam com a presente demanda, além da continuidade da utilização do espaço, a suspensão de aplicação de multa. Por ora, basta verificar a ocorrência dos requisitos para concessão da liminar, consoante postulado. O art. 300 do NCPC, exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não vislumbro o risco de dano irreparável, tampouco risco ao resultado útil do processo. O provimento pretendido pelos autores depende de cognição exauriente.. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar em tutela de urgência. Cite-se e intimem-se. Aguarde-se audiência já designada. À Secretaria para providências. P.R.I. A agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo e, no mérito, postula a reforma da decisão, para concessão da medida de urgência. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece ser conhecido (CPC, art. 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, tão somente contra decisão proferida (a) nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, ou (b) em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis, ou (c) na fase de execução ou de cumprimento de sentença, que não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (art. 80, I, II e III). Essas situações constituem, basicamente, uma extensão dos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Não abarcada, pois, pela via regimental e jurisprudencial das Turmas Recursais, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao art. 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95, art. 2o e Lei 12.153, artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). E, ainda que assim não fosse, não exsurgiria cristalina a probabilidade do direito, tampouco o perigo de dano imediato, tudo a redundar na necessidade de estabelecimento do contraditório à elucidação dos fatos. Não conheço de recurso (RITR, art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do art. 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Comunique-se ao Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito - em substituição eventual